Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TENTATIVA DE REVERTER O RESULTADO DO ACÓRDÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 98 DO STJ. MULTA DO ART 1.026, § 2o, do CPC FIXADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
2.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
3. Não se conhece de documentos colacionados aos Embargos Declaratórios, porquanto extemporâneos, devendo ser submetidos à apreciação da instância originária, sob pena de supressão de instância.
4. Não há vicio no julgado a ser sanado quando as matérias suscitadas pela embargante foram apreciadas e superadas de forma clara e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, devendo reconhecer a sua natureza protelatória.
5. A alegada necessidade de prequestionamento da norma legal, com o fito de afastar a natureza protelatória do recurso, não encontra guarita, pois a embargante não mencionou de forma expressa a dissonância da regra com a tese recursal.
6. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7.Recurso desprovido.